Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em Agravo Interno. Presidência da Turma Recursal. Decisão monocrática que não conhece de agravo interno por intempestividade. Embargos declaratórios opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Não interrupção da fluência do prazo recursal. Intempestividade do agravo. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do primeiro agravo interno apresentado em razão da sua intempestividade.
2. Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso extraordinário, foi proferida decisão de inadmissão (ID 63499531). Contra esta decisão foram opostos embargos declaratórios, que não foram conhecidos (ID 64970446), haja vista o entendimento de que é incabível a oposição de embargos declaratórios em sede de juízo de admissibilidade do apelo extremo. Inconformado, o recorrente interpôs o primeiro agravo interno, o qual não foi conhecido, em razão da não interrupção/suspensão do prazo recursal e a sua consequente intempestividade. Por último, o recorrente interpôs o seu segundo agravo interno afirmando que os embargos declaratórios opostos anteriormente possuíam aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para interposição do seu agravo interno e apontando que a decisão vergastada violou à ampla defesa e o contraditório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos declaratórios opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário possuíam aptidão para interromper a fluência do prazo recursal.

III. Razões de decidir
4. Os embargos declaratórios opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com a finalidade de revisão da decisão, como no caso que ora se apresenta, são incabíveis.
5. Os embargos declaratórios quando manifestamente incabíveis não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Neste sentido é o entendimento da Suprema Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O JUÍZO PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo e a conclusão do julgado negado provimento ao agravo regimental. Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 691.090-AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber)
6. Com efeito, a parte agravante foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em 05/09/2024 e a petição de agravo foi protocolada somente no dia 06/11/2024, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, haja vista a não interrupção/suspensão do prazo com a oposição dos embargos declaratórios inadmissíveis.
7. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso extraordinário não mereceria trânsito, uma vez que se trata de matéria já analisada pela Corte Suprema, no julgamento do ARE no 687.876/RG (Tema 623), o qual definiu que a controvérsia não possui repercussão geral. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão atinente à responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira não tem estatura constitucional, fazendo-se necessário o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). Inexistência de repercussão geral da matéria suscitada. Recurso extraordinário não conhecido. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia.
8. Com esse contexto, correta a decisão que não conheceu do primeiro agravo interno apresentado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 691.090-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.06.2014, ARE no 687.876/RG, Rel. Min. Ayres Brito, Tribunal Pleno, j. 27.11.2012.